Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Na hipótese, nota-se que o acórdão construiu fundamento teórico para concluir pela aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR estabelecida no título exequendo. Além disso, o julgado aplicou a Taxa SELIC a partir da data de publicação da EC 113/2021 (09/12/2021) até o efetivo pagamento, não havendo o que se falar em ofensa ao Tema 99 do STJ. Porquanto, o Tema 99 do STJ discorre sobre a não cumulação da Taxa SELIC com outros índices de atualização monetária, o que foi observado pelo acórdão embargado. Assim, a inexistência das omissões apontadas pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.